Tribunal: STF
Processo: AI 142028
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  Ambas  as  Turmas,  em  julgamento  recente,  firmaram o

entendimento  de que a certidão  de publicação do acórdão recorrido e

peca  essencial  para  a  verificação  da  tempestividade  do recurso

extraordinário  não admitido,  acarretando sua  falta a  aplicação da

súmula  288 (assim, no AgRag 149.722, Primeira Turma, e AgRag 151.485

e 132.125, ambos da Segunda Turma).
          Agravo a que se nega provimento.